Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0005089-49.2016.8.07.0009 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal possui viés constitucional. Afirma, ainda, que a matéria debatida está devidamente prequestionada, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de id n. 15984165, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16681699, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo de id n. 15967372 ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026